Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008958-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante : ITHALO DE OLIVEIRA QUINOT
Agravada : VITORIA SANTOS
Número do Protocolo : 1008958-77.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITHALO DE OLIVEIRA QUINOT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Dano Moral” (Proc. no 100222523.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra VITORIA SANTOS, indeferiu o pedido de tutela antecipada (cf. ID 40194499).
O agravante afirma que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, porquanto é fato incontestável nos autos que seu nome foi citado em postagem realizada em rede social, cujo conteúdo denigre a sua imagem e reputação.
Prossegue dizendo que o periculum in mora igualmente permeia a hipótese dos autos, posto que, foi suspenso do trabalho e está recebendo diversas ameaças, inclusive de morte, razão pela qual, sob sua ótica, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
Pede reforma da decisão, mas, desde já, a antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
D E C I D O
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
No caso, o agravante pretende a reforma de decisão proferida pelo juízo de direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, cometendo erro grosseiro, que não enseja a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que, no âmbito do Juizado Especial Cível, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, não havendo previsão na Lei n.o 9.099/95 do manejo de agravo de instrumento.
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. É entendimento firmado neste Superior Tribunal de que não cabe recurso contra decisão de turma recursal de juizado especial federal. Precedente. 2. No caso, verifica-se que esta ação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, ressoando inequívoco o intuito de reforma daquela decisão pela via inadequada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 38.849/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 19/03/2020).
EMENTA: ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. I (...). - II - O acórdão alegadamente contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior foi proferido por Turma de Juizado Especial Federal, o que impede sua admissão, tendo em vista o disposto no artigo 14, §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.259/2001, o qual prevê recursos próprios a serem dirimidos pela reunião das Turmas Regionais ou pela a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais (...). Precedentes: Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 01/08/2017; AgInt na Rcl 33.768/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 1/8/2017. IX - Agravo interno improvido (AgInt na Rcl 36.825/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 16/03/2020).
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator